Tribunal: STF
Processo: ARE 1595679
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP. CONTROVÉRSIA SOBRE RETENÇÃO OU COMPENSAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO. NECESSÁRIO REEXAME DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.